Tribunal: TJSP
Processo: 1017007-66.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença que rescindira o compromisso de compra e venda firmado entre as partes e condenara as rés na restituição integral dos valores pagos pelo autor a título de preço e de despesas condominiais. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

MULTA CONTRATUAL. Tese de aplicabilidade da multa

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença que rescindira o compromisso de compra e venda firmado entre as partes e condenara as rés na restituição integral dos valores pagos pelo autor a título de preço e de despesas condominiais. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

MULTA CONTRATUAL. Tese de aplicabilidade da multa moratória em prol do consumidor. Simetria viável. Orientação do C. STJ firmada nos REsps ns. 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, julgados sob o rito do art. 1.036 do CPC. Sentença mantida.

DANOS MORAIS. Inadimplemento contratual das promitentes-vendedoras que, por si só, não traz imediatos reflexos à esfera personalíssima do consumidor. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.